Tribunal: TJMT
Processo: 1016034-63.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação aviado por Ana Clara Silva Felipe, Cris Hevelin Felipe e Vitor Eurípedes da Silva Felipe, todos representados por seu avô Aparecido Eurípedes Felipe (por meio de procuração outorgada pela genitora dos Autores), em face da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, por entender que diante do óbito do “de cujus” há impossibilidade de realização de perícia judicial, a fim de apurar o grau da lesão para efeitos de arbitramento da indenização.
Condenou, ainda, os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2° do CPC, ficando, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC).
Para tal desiderato, o apelante requer a anulação da sentença, para determinar o prosseguimento do feito com a realização de perícia médica indireta.
Contrarrazões apresentadas no ID. 584345516, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Os autores buscam, por meio da ação de cobrança, o pagamento do quantum indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, em razão do acidente de trânsito sofrido por Everson Aparecido Felipe, ocorrido em via pública no dia 08/02/2019, como consta do Boletim de Ocorrência no 2019.43299 (ID. 58433971), bem como certidão de óbito acostada aos autos (ID. 58433969).
O recurso merece provimento. Isso porque, como a vítima faleceu, a jurisprudência tem admitido a realização de perícia técnica indireta, tendo por base a documentação juntada aos autos e prontuários relativos ao falecido, para fins de apurar a existência ou não de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e óbito. Ainda, poderá o perito solicitar os demais documentos médicos em poder da parte autora para embasar o laudo, senão vejamos:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – PERICIA MÉDICA JUDICIAL – MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – PERICIA INDIRETA – POSSIBILIDADE – (...), RECURSO PROVIDO. 1 - A morte da vítima, autor da demanda para cobrança do seguro DPVAT , não dá ensejo a extinção do processo. Não se trata de direito personalíssimo e intransferível, podendo ser deduzida judicialmente pelos sucessores do falecido. (...),.
(N.U 0008830-58.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE –MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS – NÃO CONFIGURAÇÃO – HABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL – PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se no curso da ação ocorre a morte do autor , é possível a habilitação de seus herdeiros, porquanto se trata de matéria de natureza patrimonial, passível de sucessão processual, afastando-se a preliminar de ilegitimidade ativa.
No caso de morte da vítima, antes da perícia judicial que poderia quantificar o grau das lesões sofridas, é necessária a realização de perícia indireta, uma vez que a morte da autora não inviabiliza a análise técnica da documentação médica.
(N.U 0021511-36.2009.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017) (destaquei)
Nesse sentido também é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, confira-se:
“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. INDEFINIÇÃO DA CAUSA DA MORTE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. POSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. I. No caso concreto, restaram comprovados o acidente ocorrido e o falecimento do irmão dos autores poucos dias após, no entanto, constou na certidão de óbito e no laudo de necropsia que a morte seria de etiologia indeterminada sem sinais de trauma ou violência. II. Assim, mostra-se imprescindível a realização de perícia médica indireta para o deslinde do feito, para o fim de apurar a existência ou não de nexo de causalidade entre o acidente e o óbito. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA”. (Apelação Cível, No 70080845340, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 29-05-2019) (destaquei)
Dessa forma, a desconstituição da sentença, com o regular prosseguimento do feito para produção de prova pericial indireta é à medida que se impõe.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito com a realização de perícia médica indireta.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 01 de fevereiro de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator